Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. USO DE FACÃO. ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Águas Claras/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 158, § 1o, e art. 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 32 (trinta e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se há conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática dos crimes descritos na denúncia; e, subsidiariamente, (2) verificar, na dosimetria da pena, se deve ser afastada a incidência da majorante referente ao emprego de arma branca; (3) aferir se é cabível a aplicação do princípio da consunção ao caso em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
4. Foram demonstradas nos autos, portanto, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e extorsão, devendo ser mantida a condenação.
5. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), mostra-se desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (facão), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime.
6. Ainda que cometidos em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, os crimes de roubo e extorsão são autônomos e distintos. Não há consunção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.